Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIVULGAÇÃO DE CENAS DE NUDEZ SEM CONSENTIMENTO. VINGANÇA E HUMILHAÇÃO. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. CONTINUIDADE DELITIVA. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia oferecida contra o réu, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 218-C, § 1o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o, III, e 7o, II, da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006). Segundo a acusação, o réu divulgou, em aplicativos de mensagens e redes sociais, imagens e vídeos íntimos de sua ex-namorada, sem consentimento, motivado por vingança e com intuito de humilhação, após a vítima tornar públicas agressões físicas sofridas. A defesa apelou, pleiteando absolvição por ausência de provas e revisão da dosimetria e do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas produzidas em juízo — depoimentos da vítima e de testemunhas, arquivos de mídia e mensagens de aplicativos — formam um conjunto harmônico, coerente e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu.
4. A vítima relatou, de forma detalhada e consistente, o contexto da divulgação das imagens íntimas, identificando os números telefônicos utilizados pelo réu, reconhecidos por ele próprio como de sua titularidade, e a motivação relacionada à vingança e humilhação.
5. As testemunhas ouvidas em juízo corroboram o relato da vítima, tendo confirmado o recebimento ou a visualização das imagens, bem como a ampla divulgação para pessoas do convívio social e familiar da ofendida.
6. As imagens e vídeos juntados aos autos, bem como os “prints” de mensagens, não tiveram a autenticidade impugnada pela defesa, servindo como prova idônea, especialmente quando corroborados pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.
7. A alegação de bis in idem na fixação da pena-base foi afastada, pois a valoração negativa da culpabilidade considerou o meio utilizado (envio a pessoas próximas) e não a finalidade típica do delito (humilhação), o que constitui fundamento autônomo e não se confunde com a causa de aumento prevista no § 1o do art. 218-C do CP.
8. A dosimetria observou corretamente as três fases legais, reconhecendo agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP (prevalência de relação doméstica) e aplicando causa de aumento pela motivação de vingança e humilhação. A pena definitiva foi fixada em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por restritiva de direitos e multa.
9. O valor mínimo de indenização fixado atende aos requisitos legais e jurisprudenciais, notadamente o Tema n. 983 do STJ, tendo sido requerido expressamente na denúncia e arbitrado com base na extensão do dano e na capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação de imagens íntimas de ex-companheira, sem consentimento, com intuito de vingança e humilhação, configura o crime previsto no art. 218-C, § 1o, do Código Penal, especialmente quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por testemunhos, arquivos de mídia e reconhecimento da titularidade dos meios utilizados.
2. Não configura bis in idem a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria quando fundada em circunstâncias distintas da causa de aumento prevista no tipo penal.
3. O valor mínimo de indenização por danos morais pode ser fixado na sentença penal, desde que requerido na denúncia e baseado na análise do caso concreto.